Tribunal: STF
Processo: Rcl 68131
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Auri-Wulange Ribeiro Jorge em face de decisão proferida os autos do AI nº 1005062-96.2024.4.01.0000 (acessório ao Processo nº 1004246-02.2024.4.01.3400), mediante a qual se teria desrespeitado o entendimento obrigatório consubstanciado nas teses dos Temas nºs 666, 897 e 899 da Repercussão Geral.



     Auri-Wulange Ribeiro Jorge afirma que, por meio do Processo nº 1004246-02.2024.4.01.3400, busca o reconhecimento de que o Acórdão nº 6042/2022 - Primeira Câmara fora proferido pelo Tribunal de Contas da União (TCU) quando já havia transcorrido o prazo prescricional da pretensão punitiva do Estado relativamente às contas fiscalizadas por meio do Processo nº 036.087/2020-3 (Tomada de Contas Especial).



    Argumenta que a tese do Tema nº 899 da RG funda-se na compreensão de que a competência da Corte de Contas é adstrita à investigação e ao julgamento técnico referente à aplicação de recursos públicos, não se imiscuindo na “análise de dolo decorrente de ato de improbidade administrativa”, tendo o STF, nesse contexto, afastado a excepcionalidade consubstanciada no Tema nº 897 da RG e reafirmado a prescritibilidade da ação de reparação de danos por ilícito civil em face do agente público consubstanciada na tese do Tema nº 666 da RG.



    O reclamante defende que



    “a decisão reclamada, ao reconhecer a possibilidade de múltiplas interrupções do prazo prescricional, retorna à interpretação, já entendida inconstitucional, da imprescritibilidade da pretensão de haver o ressarcimento ao erário por condenações do Tribunal de Contas, fundada no Tema 899 de Repercussão Geral (RE nº 636886) assim como nos Temas 897 (RE nº 852475) e Tema (sic) 666 (RE nº 669069)”.



    Reforça esse entendimento, afirmando que,



    “[n]o MS 37941, a Segunda Turma do STF decidiu que a unicidade da interrupção da prescrição nos procedimentos perante o TCU é um corolário do Tema 899, sob pena de se chancelar, na prática, a imprescritibilidade dos procedimentos perante o TCU.”



    Auri-Wulange Ribeiro Jorge pede que, no caso concreto, seja excepcionada a exigência de esgotamento de instâncias recursais para conhecimento da reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral (art. 988, § 5º, inc. II, do CPC), pois “o calendário eleitoral se aproxima e o Reclamante encontra-se inelegível em virtude de decisão do Tribunal de Contas da União, convalidada pelas instâncias ordinárias ainda que sem esgotamento, em flagrante descompasso com a jurisprudência do STF”.



    O reclamante requer que



    “(a) seja concedida tutela provisória de urgência para suspender a condenação do Reclamante, AURI-WULANGE RIBEIRO JORGE, no processo TCU 036.087.2020-3, no que diz respeito à sua inelegibilidade; 



    (b) no mérito, seja julgada procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada e anular a condenação do Reclamante no processo TCU 036.087.2020-3 ou, subsidiariamente, seja cassada a decisão reclamada e determinado ao TRF-1 que profira nova decisão em conformidade com a jurisprudência do STF.”



    É o relatório. Decido.



    Auri-Wulange Ribeiro Jorge ajuizou o Processo nº 1004246-02.2024.4.01.3400 em face da União, requerendo a anulação do Acórdão nº 6042/2022 da 1ª Câmara do TCU ante a prescrição da pretenção punitiva estatal, em razão do transcuro de mais de 5 (cinco) anos entre sua notificação para apresentar defesa prévia perante a Fundação Nacional de Saúde (em 10/7/17) e a prolação da decisão condenatória pelo TCU (em 20/9/22), fundamentando a pretensão na tese da unicidade da interrupção prescricional. Requereu, ainda, a prolação de tutela provisória de urgência para “suspender a condenação do Autor no que diz respeito à sua inelegibilidade” (eDoc. 2, p 78), tendo em vista a proximidade do processo eleitoral e sua intenção de concorrer à reeleição para o mandato de prefeito de Axixá do Tocantins.



    A tutela de urgência foi indeferida em primeira e segunda instâncias, o que deu ensejo ao ajuizamento da presente reclamação constitucional, tendo-se como objeto decisão do TRF da 1ª Região, nos autos do AI nº 1005062-96.2024.4.01.0000, assim fundamentada:



    “O termo inicial do prazo prescricional foi o dia 13/08/2015, data em que a parte agravante descumpriu o prazo acordado no TC/PAC 595/2007, para apresentação da prestação de contas. 



    Extrai-se do referido acórdão do TCU que em 10/07/2017 o agravante foi notificado. Em 18/12/2017, a Tomada de Contas Especial foi instaurada pela Fundação Nacional de Saúde. Em 13/07/2020, foi concluído o Relatório do Tomador de Contas. Em 2/11/2021, a parte agravante foi citada. Em 20/09/2022, o TCU proferiu o Acórdão nº 6042/2022, julgando irregulares as contas da parte agravante (ID 2007595681 do processo originário). 



    Na hipótese dos autos, verifica-se a existência de marcos interruptivos da prescrição, conforme prevê o art. 2º da Lei n.º 9.873/1999, nos seguintes termos:



    [...]



    A despeito dos argumentos no sentido da ocorrência de prescrição, não se verifica de plano a verossimilhança da alegação da parte recorrente, apta a afastar os efeitos legais da decisão agravada, a qual elencou atos com aptidão de interrupção do prazo prescricional, conforme dispõe o art. 2° da Lei n.º 9.873/1999.” (eDoc. 3)



    São apontados como paradigmas os entendimentos firmados na sistemática da repercussão geral, cujas teses transcrevo abaixo:



    “É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil.” (Tema nº 666 da RG - grifo nosso)



    “São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.” (Tema nº 897 da RG - grifo nosso)



    “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas.” (Tema nº 899 da RG - grifo nosso)



    Observo que o Processo nº TC 036.087/2020-3 consiste em tomada de contas especial instaurada no TCU, em razão de omissão de Auri-Wulange Ribeiro Jorge, na condição de prefeito, prestar contas referentes aos valores transferidos ao Município de Axixá do Tocantins por meio do termo de compromisso firmado com a Fundação Nacional de Saúde, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), para execução de sistema de esgotamento sanitário na localidade no período de 31/12/07 a 13/06/15. A 1ª Câmara do TCU, por meio do Acórdão nº 6042/2022, julgou irregulares as contas apuradas, condenado Auri-Wulange Ribeiro Jorge a ressarcir o erário e lhe aplicando multa. 



    Em juízo de delibação, entendo que há, no caso dos autos, razão para, excepcionalmente, se conhecer da presente reclamação, não obstante a ausência de exaurimento da via recursal exigida no art. 988, § 5º, inc. II, do CPC, tendo em vista a iminência do período para a realização das convenções partidárias para as eleições de 2024 e a disciplina do art. 1º, inc. I, al. g, da Lei Complementar nº 64/90 c/c § 4º-A do mesmo dispositivo legal, que assim dispõem:



    “Art. 1º São inelegíveis:



    I - para qualquer cargo:



    [...]



    g) os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, para as eleições que se realizarem nos 8 (oito) anos seguintes, contados a partir da data da decisão, aplicando-se o disposto no inciso II do art. 71 da Constituição Federal, a todos os ordenadores de despesa, sem exclusão de mandatários que houverem agido nessa condição;



    [...]



    § 4º-A. A inelegibilidade prevista na alínea ‘g’ do inciso I do caput deste artigo não se aplica aos responsáveis que tenham tido suas contas julgadas irregulares sem imputação de débito e sancionados exclusivamente com o pagamento de multa.”



     



    Quanto à possibilidade de se ter configurada situação excepcional a justificar o conhecimento da reclamação constitucional quando não exaurida a via recursal no caso concreto (com a interposição de agravo interno contra a negativa de seguimento a recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral), vide precedentes:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DISPENSA DE CITAÇÃO PARA CONTESTAÇÃO: AUSÊNCIA DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA. ELEIÇÃO PARA A MESA DIRETORA DA CÂMARA DE CACOAL/RO. BIÊNIO 2023-2024. DECISÃO RECORRIDA QUE SE LIMITA AO EXAME DA ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. RE Nº 1.297.884-RG/DF; TEMA RG Nº 1.120. INOBSERVÂNCIA. CONTROLE JURISDICIONAL DE ATOS INTERNA CORPORIS. 1. A dispensa de citação para contestação, conforme procedido na espécie, não caracteriza cerceamento de defesa ou nulidade, considerados o objeto da reclamação e a intimação da decisão proferida, com a decorrente apresentação do agravo regimental. 2. De acordo com precedente desta Segunda Turma, ‘ainda que não comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, a admissão da reclamação se justifica em razão da excepcionalidade da situação, pois, caso não se admitissem exceções, situações urgentes como a dos autos poderiam ser ignoradas pelo Poder Judiciário, de modo a ocasionar, inclusive, o perecimento do direito pleiteado’ (Rcl nº 57.526-AgR/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 15/05/2023, p. 19/05/2023). 3. A alegação de que a eleição para a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Cacoal/RO, ocorrida em dezembro de 2022, conteria outras irregularidades, além da que foi reconhecida pelo Juízo reclamado, não comporta conhecimento no estreito âmbito da reclamação. 4. Consoante tese fixada pela Suprema Corte sob o regime da Repercussão Geral (Tema RG nº 1.120), ‘em respeito ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º da Constituição Federal, quando não caracterizado o desrespeito às normas constitucionais pertinentes ao processo legislativo, é defeso ao Poder Judiciário exercer o controle jurisdicional em relação à interpretação do sentido e do alcance de normas meramente regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de matéria interna corporis’. 5. A decisão do presidente da Câmara Municipal de Cacoal/RO que, monocraticamente, indeferiu pedido de impugnação de candidatura à presidência, arrimada em interpretação razoável e não teratológica do Regimento Interno, constitui matéria interna corporis, insuscetível de ser sindicada pelo Poder Judiciário. Aplicação do Tema RG nº 1.120. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 58.739-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 13/12/23)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. ELEIÇÃO PARA A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS/TO. NULIDADE DE VOTOS DECLARADA PELO PODER JUDICIÁRIO MEDIANTE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS REGIMENTAIS. MATÉRIA INTERNA CORPORIS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO TEMA 1.120 DA REPERCUSSÃO GERAL. CARACTERIZAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Ainda que não comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, a admissão da reclamação se justifica em razão da excepcionalidade da situação, pois, caso não se admitissem exceções, situações urgentes como a dos autos poderiam ser ignoradas pelo Poder Judiciário, de modo a ocasionar, inclusive, o perecimento do direito pleiteado. 2. Compete ao Poder Legislativo dizer qual o verdadeiro significado de suas previsões regimentais, sendo vedado ao Judiciário exercer o controle jurisdicional da interpretação e do alcance que lhes são conferidos pela casa legislativa, por se tratar de matéria interna corporis. 3. No caso dos autos, o Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins, conferindo interpretação própria às normas do Regimento Interno da Câmara Municipal, seja quanto à extensão da expressão escrutínio secreto seja quanto às hipóteses de reconhecimento da nulidade, determinou que as cédulas com marcações identificadoras fora do local destinado à escolha do candidato fossem desconsideradas e, consequentemente, consignou a recontagem dos votos. Violação do entendimento firmado no tema 1.120 da repercussão geral. Reclamação julgada procedente. 4. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 57.526-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 19/5/23).



    Do Ofício 0193/2024-TCU/Conjur (eDoc. 2, p. 49 e ss.), verifico que, no âmbito do Processo nº TC 036.087/2020-3, foram considerados “diversos atos aptos a interromper o prazo prescricional, com base no art. 2º da Lei 9.873/1999”, estando o contexto assim identificado no documento:



    “42. Após o início do prazo prescricional, podem ser elencados diversos atos aptos a interromper o prazo prescricional, com base no art. 2º da Lei 9.873/1999, sendo suficientes para demonstrar a inocorrência da prescrição os mencionados expressamente pelo Parquet junto ao TCU no relatório que acompanha o voto condutor do acórdão atacado (o autor informou que juntou à ação judicial a cópia integral do TC-036.087/2020-3):



    9. Como a presente TCE foi autuada em razão da omissão no dever de prestar contas finais do ajuste, a prescrição começou a correr a partir do dia seguinte ao limite para a apresentação da prestação de contas devida (13/8/2015), quando foi configurada a irregularidade. A partir de então, a prescrição foi interrompida por diversos atos, dentre os quais se destacam os seguintes: 



    - notificação do prefeito, em 10/7/2017 (peças 99 e 100) [inciso I do art. 2º da Lei 9.873/1999]; 



    - autuação da TCE em 2017 [18/12/2017; inciso II do art. 2º da Lei 9.873/1999], sob o n.º 925/2017, com Relatório do Tomador de Contas concluído em 13/7/2020 (peça 139) [inciso II do art. 2º da Lei 9.873/1999]; 



    - citação e audiência do responsável, efetivadas em 2/11/2021 (peças 191-195) [inciso I do art. 2º da Lei 9.873/1999]. 



    10. Como não houve o transcurso dos prazos quinquenal e trienal previstos na Lei n.º 9.873/1999 entre os atos acima mencionados, não incide a prescrição reparatória e punitiva segundo o regime da referida lei. (destaques nossos; informações entre colchetes acrescidas]



    43. O Acórdão Nº 6.042/2022 - TCU - 1ª Câmara foi prolatado em sessão de 20/09/2022 (inciso III do art. 2º da Lei 9.873/1999). 



    44. Observa-se que não transcorreu o prazo quinquenal entre quaisquer desses intervalos de tempo. Logo, merece ser rechaçada, no caso concreto, a prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário/punitiva.” (grifos no original)



    Há, no STF, precedente que corrobora a tese do reclamante no sentido de que a multiplicidade de marcos interruptivos da prescrição em sede de processo de tomada de contas tem o condão de restabelecer cenário jurídico incompatível com ratio informadora da norma de interpretação constitucional que revela a prescritibilidade da pretensão ressarcitória ao erário funfada na atuação de Corte de Contas, estando o precedente assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRETENSÃO PUNITIVA E RESSARCITÓRIA. PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA PREVISIBILIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA. MARCOS INTERRUPTIVOS. INCIDÊNCIA DO “PRINCÍPIO DA UNICIDADE DA INTERRUPÇÃO PRESCRICIONAL” (ART. 202, CAPUT, DO CÓDIGO CIVIL). SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. A prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do TCU é quinquenal, porquanto regulada pela Lei nº 9.873/1999 (MS nº 32.201, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.8.2017). 2. O termo inicial do prazo prescricional deve coincidir com o momento em que a Corte de Contas tem ciência dos fatos (ADI nº 5.509 e RE-RG nº 636.553, Tema 445 da repercussão geral). 3. Admitir-se que o prazo prescricional possa ser interrompido por um número indeterminado de vezes, bastando que para isso se verifique a ocorrência de uma das causas previstas no art. 2º da Lei nº 9.873/1999, seria o mesmo que, na prática, chancelar a tese da imprescritibilidade das apurações levadas a efeito pelo TCU, o que não encontra ressonância no ordenamento jurídico brasileiro. Necessidade de preservação da previsibilidade e da segurança jurídica nas relações existentes entre a Corte de Contas e as pessoas e entidades sujeitas a seu controle. Incidência do ‘Princípio da unicidade da interrupção prescricional’ (art. 202, caput, do Código Civil). 4. Os marcos interruptivos devem traduzir medidas inequívocas de apuração de condutas individualmente descritas e imputadas à pessoa investigada (MS nº 37.664, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e MS nº 38.250, Rel. Min. Nunes Marques). 5. No caso, a citação para o processo de tomada de contas especial constituiu a primeira medida inequívoca de apuração da conduta individualmente descrita, imputada à pessoa do impetrante, de modo que deve ser considerada a única causa interruptiva do prazo prescricional. Prescrição da pretensão ressarcitória e punitiva do TCU caracterizada. Segurança concedida. 6. Agravo regimental provido.”



    Ante o risco de perecimento do direito controvertido nos autos, defiro - AD REFERENDUM DA TURMA - o pedido liminar para suspender os efeitos do Acórdão nº 6042/2022 - Primeira Câmara do TCU relativamente à elegibilidade de Auri-Wulange Ribeiro Jorge para as Eleições de 2024, até nova decisão nesta reclamação.



    Notifique-se a autoridade reclamada para que preste as informações.



    Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada para apresentar contestação (CPC, art. 989, III).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente